Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704012-63.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LEONILSON VELOSO MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROTESES FRATURADAS NO INTERIOR DO ORGANISMO. AGRAVO DO QUADRO CLÍNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. 1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. 1.1. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos. 2. Apesar de o procedimento médico buscado não se caracterizar como urgente, mas eletivo, a demora na sua realização denota falha na prestação do serviço público de saúde, pois não se mostra razoável uma espera de mais de dois anos para sua efetivação, mesmo que respeitada uma lista de espera no âmbito do Sistema Único de Saúde, porque retira da Constituição Federal a sua efetividade real no que atine ao direito à saúde, deixando de propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento. 3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). 3.1. Os transtornos vivenciados pelo paciente ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana, pois a demora na realização de cirurgia necessária à retirada das próteses fraturadas de seu organismo acarretou-lhe dores, piora na angulação da sua coluna e dificuldade na realização de alguns movimentos. 3.2. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, deve-se manter o valor fixado em sentença. 4. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 944, caput, do Código Civil, defendendo que o valor arbitrado pelo acordão recorrido a título de danos morais se mostrou irrisório (R$ 2.000,00 – dois mil reais) - não condizente com a gravidade dos danos suportados pelo insurgente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 944, caput, do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão que admite o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça. A respeito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. MORTE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. VALORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem de que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima implicaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 3. A revisão do julgado, que concluiu pela existência de danos morais indenizáveis, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, pois a indenização foi fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os irmãos da vítima e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a mãe, a companheira e a filha. 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1626688/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. ACÓRDÃO A QUO FUNDADO NOS FATOS E PROVAS DO CASO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. TESE QUE SUSTENTA A EXORBITÂNCIA DO VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração do entendimento firmado pela Corte de origem quanto à comprovação do dano material, na hipótese, acolhendo-se, para tanto, as alegações recursais, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório do caso vertente, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. É assente nesta Corte que somente é possível a reavaliação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais nos casos em que se afigure exorbitante ou irrisório, o que não se configura no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1648030/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/9/2020). Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005